Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA – “DF SEM MISÉRIA”. OMISSÃO DE RENDA. APARENTE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de ressarcimento dos valores recebidos indevidamente a título de benefício social no âmbito do Programa de Transferência de Renda – “DF Sem Miséria”.
2. Fatos relevantes. (i) a Gerência de Acompanhamento e Fiscalização/SEDES/DF detectou que a parte autora foi admitida como servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (cargo 8056 - lavanderia hospitalar), em 25.03.2002, e a época da inscrição no Cadastro Único Familiar, 2013, recebia, mensalmente, a quantia de R$ 1.402,90; (ii) houve omissão da renda e do vínculo funcional no Cadastro Único Familiar, o que permitiu o enquadramento indevido no programa social; (iii) a composição familiar declarada era de três pessoas, o que resultou em uma renda per capita de aproximadamente R$ 467,63, valor significativamente superior ao limite de R$ 140,00 per capita exigido para elegibilidade ao benefício “DF Sem Miséria” (Lei Distrital no 4.737/2011, artigo 2o, inciso II); (iv) a Administração Pública, em 04.09.2018, cancelou o benefício social; (v) o procedimento de tomada de contas especial foi concluído em 26.05.2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve má-fé no recebimento do benefício social atrelado ao Programa de Transferência de Renda – “DF Sem Miséria”; (ii) se é devido o ressarcimento dos valores recebidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Lei Distrital n.o 4.737/2011, aplicável à época dos fatos, estabelece como renda de elegibilidade para suplementação financeira, a renda familiar per capita mensal inferior a R$ 140,00 (art. 2o).
5. A prova documental revela que a parte ré ao se inscrever no cadastro único em 2013 e omitir sua condição de servidora pública desde 2002, falseou a realidade fática indispensável à análise da elegibilidade ao programa social “DF Sem Miséria”. Nesse contexto, a omissão reiterada quanto à condição funcional e à renda mensal compromete a confiança legítima e evidencia um agir contrário à ética exigida na relação com o poder público.
6. A alegação de desconhecimento da obrigatoriedade de prestar informações verídicas não se mostra processualmente contundente. Consiste em obrigação legal e expressa nos atos de cadastramento, cujos formulários exigem declarações fidedignas sob pena de responsabilização.
7. A supressão de dado essencial — sua remuneração como servidora pública —, comprometeu a avaliação da elegibilidade ao programa. Essa conduta afasta qualquer alegação de boa-fé, já que o recebimento se deu mediante omissão consciente de informação determinante para o enquadramento nas exigências legais.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n.o 4.737/2011, art. 2o; Lei 9.784/1999, art. 53.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1772475, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira,3a Turma Cível; acórdão 1800484, rel. Des. Eustáquio de Castro,8a Turma Cível.